Tribunal: TJDFT
Processo: 0023204-82.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao pedido de informações de id 15236453, oficie-se ao Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal informando o seguinte. Os credores GILMAR RODRIGUES ORTIZ e JOAQUIM DOS REIS LOPES realizaram acordo direto com o Distrito Federal e levantaram seus valores por meio dos alvarás de id’s 13435551 e 13435552, os quais quitaram os seus créditos inscritos no presente precatório. Quanto ao demais credores (ELITON NONATO DOS SANTOS VIEIRA, DOMINGOS DA SILVA NETO, LUCIA INES DE SOUZA MOREIRA e ANTONIO DE PADUA NASCIMENTO), não houve pagamento. Esta Coordenadoria iniciou os procedimentos para os pagamentos dos precatórios autuados no ano de 2003. Não há previsão para pagamento do presente precatório na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto